Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709528-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: GUSTAVO ABREU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mapfre Vida S/A contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Gustavo Abreu da Silva, em que o MM. Juiz a quo acolheu em parte a impugnação aos honorários periciais, fixando a verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Confira-se: Trata-se de impugnação aos honorários periciais, apresentados na proposta do perito em R$ 12.000,00. Alega a parte ré que o valor de R$ 12.000,00 ainda é exorbitante, visto que o trabalho a ser realizado não enseja grande complexidade. Sustenta que caberá ao perito basicamente a apreciação de laudos e exames médicos. Assevera que, de acordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, o valor máximo de honorários deveria ser R$ 1.850,00, majoráveis apenas em caso de alta complexidade. Aponta que os honorários pleiteados fogem do valor estipulado em casos análogos. Junta precedentes. DECIDO. Em primeiro lugar, importante ressaltar que em 2018, fora originalmente nomeado o perito Carlos Augusto Fonseca Ayres. A perícia foi suspensa diante da demora na obtenção de documentos para dar continuidade aos trabalhos. Obtidos os documentos, o perito nomeado Carlos Augusto Fonseca Ayres declinou do encargo, ocasião em fora nomeado novo perito, Dr. Ronney Eustorgio Machado. Fora inicialmente apresentada proposta de honorários na monta de R$ 15.000,00, valor que o perito concordou em reduzir para R$ 12.000,00. Tenho que a impugnação da ré merece guarida. A fixação dos honorários periciais é realizada por este Juízo segundo a complexidade da prova a ser realizada, bem como a quantidade e complexidade dos quesitos apresentados pelas partes, à capacidade do profissional, horas necessárias para o exame. Ademais, o Perito nomeado deve ser profissional de confiança deste Juízo. Registro, ainda, que o fato de haver regulamentação pelo CNJ para o valor dos honorários fixados em perícia pagas pelo próprio Tribunal, quando a parte responsável pelo adiantamento é beneficiária da gratuidade de justiça não vincula, em absoluto, o Juízo para a fixação de perícias realizadas em moldes diversos. O objeto principal da presente perícia consiste em verificar se há, e nesse caso, qual o grau de invalidez do autor para o serviço militar (extensão) a fim de se definir o valor de eventual indenização securitária. O primeiro perito, Dr. Carlos Augusto Fonseca Ayres, o qual havia aceito o encargo inicialmente, apresentou proposta de honorários em 2018, na monta de R$ 6.700,00, valor este que se encontra, inclusive, depositado neste autos. Em outros processos análogos deste Juízo, verifico que, de fato, o valor demonstra estar acima da média praticada. No processo n. 0717296-92.2018.8.07.0001, o i. perito Dr. Alexandre Chermam apresentou proposta de R$ 9.000,00, a qual foi homologada. Já no processo n. 0035747-80.2016.8.07.0001, o perito Dr. Salvador Varella Albuquerque, fez proposta de R$ 4.200,00, a qual também foi homologada. Nesse sentido, sem desconsiderar a particularidade de cada caso, entendo que o valor proposta (R$ 12.000,00) está, de fato, excessivo. Isso porque, o primeiro perito havia feito proposta em valor consideravelmente menor (R$ 6.700,00), não havendo alteração do objeto da perícia. Além disso, como exposto, em casos análogos deste Juízo, o valor fixado não ultrapassa a monta de R$ 9.000,00. Nesse sentido, em um juízo de proporcionalidade e adotando um critério em relação às perícias envolvendo demandas desse tipo, entendo que o valor de R$ 8.000,00 é condizente com o trabalho a ser realizado. Assim, fixo os honorários periciais em R$ 8.000,00. Intime-se o perito Ronney Eustorgio Machado para dizer se concorda com os honorários fixados, no prazo de 5 (cinco) dias. (ID 118230130 dos autos de origem) Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a fixação dos honorários periciais deve considerar o tempo demandado, o zelo do profissional, a complexidade da matéria, sendo que, no caso vertente, o valor é desproporcional e desarrazoado para o tipo de perícia a ser realizada, porquanto consistirá, basicamente, na análise de laudos e exames médicos, bem como simples exame físico, a fim de apurar o grau da lesão do agravado para eventual pagamento de cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença – IFPD. Argumenta que o valor se mostra excessivamente superior ao praticado em perícias análogas, cujos honorários não ultrapassam a quantia de R$ 600,00. Destaca que a perícia não é de grande complexidade e que a verba honorária arbitrada supera muito a média praticada por outros tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de redução, que seja designado novo perito. Preparo regular (ID 33926787). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca do tema, a lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. No caso em exame, o trabalho a ser realizado por perito médico, com especialidade em psiquiatria, consistirá em aferir a incapacidade definitiva do agravado para o serviço militar, em razão do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e episódio hipomaníaco, como se depreende da petição inicial ao ID 33680188 dos autos de origem. A propósito, destacou o perito (ID 113022812 do processo principal) que, considerando a alta complexidade da perícia, com necessidade de deslocamentos, exame clínico a ser agendado, além da análise de todo o prontuário médico e exames, serão estimadas 24 horas de labor, sendo que cada hora trabalhada corresponde a R$600,00, o que equivaleria à importância de R$14.400,00, arredondada pelo expert para R$15.000,00. Portanto, ao contrário do aduzido pela agravante, não se trata de perícia simples. Aliás, ao se manifestar sobre a impugnação apresentada pela agravante, o perito assim afirmou (ID 113993580 dos autos de origem): (...) II- Esses valores referidos pela advocacia da Mafre se referem à perícia concernente à gratuidade da justiça, o que não é o caso. Se estes valores são tão altos, não vejo coerência na decisão de outros juízes em aceitar valores periciais compatíveis, considerando o mesmo grau de complexidade. Ademais, não se está considerando os títulos acadêmicos, função específica que pratico, e o grau de dificuldade que terei na confecção do laudo. Além disso, não se trata simplesmente de avaliar relatórios e dissertar sobre eles. A perícia não é tão simplória quanto tentam desvalorizar. (grifo nosso) Ao final, propôs uma redução de 20% do valor proposto inicialmente, sugerindo a quantia de R$12.000,00. O juízo a quo, por sua vez, entendeu por bem reduzir o valor dos honorários periciais para R$8.000,00, com base em processos similares que tramitam naquele juízo, cuja quantia não ultrapassa a monta de R$9.000,00. Nesse panorama, tem-se, neste juízo de cognição sumária, que o valor alcançado pelo magistrado mostra-se proporcionalmente condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert, revelando-se descabida a redução pretendida pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora